Tribunal: TJMT
Processo: 1026119-27.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026119-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), R G R FILHO MINERACAO - CNPJ: 48.000.260/0001-93 (AGRAVANTE), RUBENS G RODRIGUES - ME - CNPJ: 49.891.203/0001-04 (AGRAVANTE), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Taxa de fiscalização de recursos minerais (
tfrm
). Legitimidade da lei estadual n. 12.370/2023. Inexistência dos requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais – TFRM, prevista na Lei Estadual n. 12.370/2023, sob o argumento de ausência de plausibilidade jurídica suficiente para concessão da medida.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela liminar em mandado de segurança, especificamente quanto à plausibilidade do direito e ao perigo de dano irreparável, diante da alegada inconstitucionalidade material da TFRM instituída pela Lei Estadual n. 12.370/2023.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença simultânea d
a probabilidade do direito
e do
risco de dano irreparável ou de difícil reparação
, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009 e art. 151, IV, do CTN.

4.
A Lei Estadual n. 12.370/2023 foi editada com o propósito de sanar as inconstitucionalidades da legislação anterior (Lei n. 11.991/2022), conforme decidido pelo STF na ADI n. 7.400, mediante a revisão dos coeficientes da taxa e adequação ao custo efetivo da fiscalização.

5.
A base de cálculo adotada – volume de minério extraído – já foi reconhecida como legítima pelo STF em julgados similares, desde que haja equivalência razoável entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal.

6.
Não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar a desproporcionalidade entre o valor exigido e os custos da atividade fiscalizatória, razão pela qual não se verifica, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, II, e 23, XI; CTN, art. 151, IV; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.400/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, AI nº 1000492-55.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Fago, j. 30.07.2024; TJMT, AI nº 1029359-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
de Instrumento

com pedido de efeito ativo interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1065981-76.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liminar voltado à suspensão da exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais – TFRM, prevista na Lei Estadual n. 12.370/2023.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a nova legislação
mantém os mesmos
vícios da anterior (Lei n. 11.991/2022), declarada inconstitucional na ADI n. 7.400/MT, ao prever valor desproporcional ao custo da atividade estatal de fiscalização, base de cálculo típica de imposto e destinação de recursos a entes estranhos à atividade fiscalizatória.

Argumenta que a mera redução percentual promovida pela nova norma não afasta a inconstitucionalidade material reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
ao considerar legítima a exigência com base em precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, deixando de enfrentar os fundamentos invocados no mandado de segurança e os documentos que evidenciam a desproporcionalidade da taxa.

Defende a probabilidade do direito e o risco de dano, destacando que a exigência da TFRM poderá implicar restrições ao crédito, negativa de certidões e bloqueio de operações empresariais.

Pautado nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso e, ao final, pelo provimento definitivo para que seja deferida a liminar nos autos originários, com a suspensão da exigibilidade da TFRM até o julgamento final do mandado de segurança (Id. 304668863).

O pedido de efeito

at
ivo

foi indeferido
(Id
304988389
).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, defendendo a legalidade da TFRM. Argumenta que a Lei n. 12.370/2023 foi editada para sanar as inconstitucionalidades reconhecidas pelo STF na ADI n. 7.400, reduzindo os coeficientes da exação e adequando a arrecadação ao custo da fiscalização. Ressalta que a base de cálculo adotada
,
volume de minério extraído
,
já foi considerada legítima pelo STF nas
ADIs
4785/MG, 4786/PA e 4787/AP, que firmaram o entendimento de que basta equivalência razoável entre valor da taxa e custo da atividade estatal, sendo admissível alguma margem orçamentária. Sustenta, ainda, que não há violação à isonomia nem à capacidade contributiva e que a destinação parcial da arrecadação aos municípios não descaracteriza a natureza tributária da taxa. Requer, assim, o não provimento do recurso.
(Id
305356357
).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça pelo não provimento do agravo de instrumento
, ao argumento de
que a Lei n.
12.370/2023 foi promulgada para adequar a TFRM aos parâmetros constitucionais e sanar os vícios da lei anterior, atendendo ao decidido na ADI n. 7.400. Destaca recente precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo a compatibilidade da nova legislação com os princípios da proporcionalidade e do não confisco. Ressalta a ausência de provas nos autos que evidenciem a desproporcionalidade alegada pelas agravantes, motivo pelo qual não se revela plausibilidade do direito invocado nesta fase
(Id
309096896
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia
recursal
reside na análise da possibilidade de concessão de liminar no mandado de segurança, em que as impetrantes sustentam a inconstitucionalidade da TFRM prevista na Lei n. 12.370/2023, por manter base de cálculo vinculada ao volume de minério extraído, valores desproporcionais ao custo da fiscalização e destinação indevida de parte da arrecadação.

De acordo com o processo de origem, verifico que
a parte apelante impetrou
mandado de segurança preventivo contra autoridades da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, visando suspender a exigibilidade da Taxa de Fiscalização das Atividades Minerárias – TFRM e impedir restrições administrativas decorrentes de sua cobrança
.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de inexistir
a probabilidade do direito
, destacando que não se verificava plausibilidade jurídica suficiente para afastar a cobrança da TFRM instituída pela Lei n. 12.370/2023.

Contra essa decisão,
a parte
agravante recorre, alegando que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela liminar, pois a nova legislação
manteve os mesmos
vícios da lei anterior, declarada inconstitucional na ADI n. 7.400, ao fixar valores desproporcionais, adotar base de cálculo típica de imposto e destinar recursos a entes estranhos à fiscalização.

Sabe-se que, p
ara a concessão da liminar em mandado de segurança, exige-se a presença simultânea de dois pressupostos: a plausibilidade do direito invocado na petição inicial e o
risco de dano
irreparável ou de difícil reparação
ao impetrante, caso o direito somente seja reconhecido ao final do processo
.

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
no
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

-
relevante
fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

-
ineficácia
da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

Nesse sentido, tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES –
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2024)
.

No presente caso, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Com efeito,

verifico que a Lei Estadual n. 12.370/2023, que institui a TFRM, foi promulgada visando corrigir as falhas apontadas pelo STF na ADI n. 7.400, que declarou inconstitucional a cobrança com base na Lei Estadual n. 11.991/2022.

A decisão da Suprema Corte considerou que a taxa anterior extrapolava os custos reais da fiscalização exercida pelo Estado, configurando violação aos princípios da proporcionalidade e do não confisco. Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE POLÍCIA ESTADUAL. FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 11.991/2022, do Estado de Mato Grosso, que institui a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM e o Cadastro Estadual de Controle e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.

2. Competência material comum. O Estado-membro é competente para a instituição de taxa que tenha como
fato gerador o exercício regular do poder de polícia sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, de recursos minerários, nos termos do art. 23, inciso XI, da Constituição Federal.

3. Desproporcionalidade da taxa. Exação cuja expectativa de arrecadação extrapola excessivamente a totalidade da despesa realizada pelo órgão do Estado que, segundo a lei, exerce o poder de polícia. Desproporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, o que implica a sua inconstitucionalidade. Precedentes desta Corte.

4. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, caput, exclusivamente no que diz respeito à instituição da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM, bem como dos
arts
. 2º a 12 e dos
arts
. 15 a 19, todos da Lei nº 11.991/2022, do Estado de Mato Grosso.

5. Tese: 1. O Estado-membro é competente para a instituição de taxa pelo exercício regular do poder de polícia sobre as atividades de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, de recursos minerários, realizada no Estado.

2. É inconstitucional a instituição de taxa de polícia que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal
de fiscalização”.

(STF - ADI: 7400 MT, Relator Min. L
uís
R
oberto
B
arroso
,
j.
19/12/2023, Tribunal Pleno)
.

(Destaquei).

A
Lei n. 12.370/2023 revisou os coeficientes de cálculo da TFRM justamente para adequar a arrecadação aos custos efetivos da fiscalização, atendendo aos parâmetros constitucionais definidos pelo STF. Assim, a base de cálculo atualmente adotada mostra-se mais razoável, pois se vincula diretamente à quantidade de minério extraído, estabelecendo uma relação proporcional entre o valor exigido e o dispêndio estatal com a atividade fiscalizatória.

Além disso, a cobrança da TFRM encontra respaldo na competência administrativa e legislativa atribuída aos estados pela Constituição Federal, a qual lhes assegura o poder de fiscalizar a pesquisa, lavra e exploração de recursos minerais em seus territórios, autorizando a instituição de taxas em razão do exercício regular do poder de polícia.

Em caso semelhante, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PENDENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MINERÁRIA (TFRM). COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída pela Lei estadual n. 12.370/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a compatibilidade da TFRM com os princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco; e (
ii
) a possibilidade de suspensão de sua exigibilidade com base em eventual inconstitucionalidade.

III. Razões de decidir

3. A Lei estadual n. 12.370/2023 foi promulgada para corrigir falhas apontadas na legislação anterior (Lei n. 11.991/2022), declarada inconstitucional pelo STF na ADI 7.400, ajustando os valores da taxa aos custos efetivos das atividades de fiscalização.

4. Constatou-se que os novos parâmetros estabelecidos atendem aos princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco, uma vez que refletem os custos reais da atividade fiscalizatória.

5. O periculum in mora inverso justifica o restabelecimento da exigibilidade da taxa, considerando o prejuízo à fiscalização minerária e ao equilíbrio financeiro do Estado. Eventual restituição
de valores recolhidos indevidamente pode ser viabilizada em ação própria, não configurando dano irreparável à parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "A Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída pela Lei Estadual n.º 12.370/2023, é compatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco, podendo sua exigibilidade ser restabelecida."

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 145, II, e 23, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7400, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.12.2023
”.
(N.U 1029359-58.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31
.
1
.
2025)
. (Destaquei).

Diante desse cenário, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença de elementos que revelem a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, requisito indispensável para o deferimento da medida liminar prevista no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

Portanto,
em
análise cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025